Tribunal: STF
Processo: Rcl 73097
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA. TRÂNSITO EM JULGADO CERTIFICADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO. ART. 988, § 5º, I, DO CPC, E SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I – CASO EM EXAME



    1. Decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região que não teria observado a autoridade da decisão desta Corte proferida na ADPF 324, ADC 48, ADI 5.625, ADI 2.418, ADI 3.740 e nos temas 100, 360, 725, 733 da repercussão geral. 



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Verificar a viabilidade da ação em face da certificação do trânsito em julgado do processo de origem.



    III – RAZÕES DE DECIDIR



    3. A teor da norma do art. 988, § 5º, I, do CPC, e da Súmula 734 do STF, somente se revela admissível a reclamação constitucional ajuizada nesta Corte antes do trânsito em julgado da decisão reclamada.



    4. A reclamação constitucional não se apresenta como instrumento adequado à revisão do que certificado no processo pela instância de origem, de modo que eventual incorreção em determinada certificação deve ser arguida pela parte interessada no momento oportuno, pela via própria e perante a autoridade competente, sob pena de converter a reclamação constitucional em sucedâneo recursal ou de ação outra.



    IV – DISPOSITIVO



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.